Tribunal: TJSP
Processo: 1001228-13.2016.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de contradição quanto ao reconhecimento da vulnerabilidade do autor, ao mesmo tempo em que não se considerou abusiva retenção pela ré de aproximadamente 50% dos valores pagos com o imóvel. Contradição não configurada. Distrato realizado pelas partes com percentual de retenção que na hipótese se demonstrou razoável, já que considerou o pequeno valor despendido com

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de contradição quanto ao reconhecimento da vulnerabilidade do autor, ao mesmo tempo em que não se considerou abusiva retenção pela ré de aproximadamente 50% dos valores pagos com o imóvel. Contradição não configurada. Distrato realizado pelas partes com percentual de retenção que na hipótese se demonstrou razoável, já que considerou o pequeno valor despendido com os dois lotes, bem como as despesas efetuadas pela embargada com propaganda. Manifesto propósito infringente que não se justifica. Irresignação que deve ser buscada através da via recursal própria. EMBARGOS REJEITADOS.